Tribunal: TJSP
Processo: 2073453-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Gratuidade de Justiça. Pessoa física. Pedido indeferido pela decisão agravada. Elementos de convicção evidenciam a hipossuficiência econômica alegada. Gratuidade que deve ser concedida. Recurso provido.